Tribunal: TJDFT
Processo: 0743068-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0743068-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: OLIESE MARIA DUARTE FUNDAO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, em ação de Obrigação de Fazer com Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada c/c Danos morais movida por OLIESE MARIA DUARTE FUNDAO em face da ora agravante, determinou a emenda à inicial com adequação da causa de pedir e pedidos. Informa o agravante, em síntese, que em razão da rescisão Unilateral do Contrato pela Operadora Unimed Norte e Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico, esta ofereceu à Agravada a possibilidade de migração de plano sem carência, junto à Operadora Amil Assistência Médica Internacional S.A, tendo obtido a anuência, ocorrendo assim, em 03 de setembro de 2020, sua ativação junto a nova Operadora de Saúde, com o número de matricula 079009361, o que ensejou a perda do objeto da ação com o consequente pedido da extinção da demanda sem resolução do mérito. Alega que, após noticiada a migração de plano pela Agravada, como prosseguimento do trâmite, o MM Juiz da 1a Vara Cível da Circunscrição de Guará - DF proferiu despacho determinando a emenda à inicial com adequação da causa de pedir e pedidos, mesmo já tendo havido contestação nos autos. Tece considerações a respeito do cabimento do presente agravo, salientando que o c. STJ já pacificou o entendimento de que o rol do referido artigo é de taxatividade mitigada e de interpretação extensiva. Por fim, colaciona jurisprudência e requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pelo integral provimento do agravo para a reforma do decisum. Preparo regular (ID 20024963). Contrarrazões da agravada pelo improvimento do recurso (ID 20076872). É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Insurge o agravante, como já relatado, contra decisão do d. magistrado a quo que determinou: “[...] Indefiro, de plano, o pedido deduzido sob o ID: 71475454, à míngua de prolação de sentença até este momento processual, situação que atrai a incidência da tese consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no bojo do julgamento do REsp no 1.200.856/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema no 743), ao caso dos autos, conforme com r. acórdão ora colacionado, com destaques: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo." 2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475- N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial. (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014). Por conseguinte, considerando que a ré UNION LIFE promoveu a migração da beneficiária para plano de saúde operado por empresa distinta, intime-se a parte autora para dizer se pretende o prosseguimento da demanda, dada a aparente perda superveniente do interesse de agir, oportunidade em que deverá emendar a inicial, com a adequação da causa de pedir e pedidos à inovação fática em comento, ato para o qual assinalo o prazo de quinze (15) dias”. Ora, consoante se verifica do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial em questão. Por certo que, muito embora existam divergências quanto a ser ou não taxativo o rol disposto no art. 1.015 do CPC, filio-me à posição adotada pelo c. STJ, qual seja, a taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento, em situações diversas daquelas elencadas no rol, somente quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, colaciono precedente do egrégio STJ no sentido de que o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (REsp. 1.696.396/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 19.12.2018). Insta salientar que tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. No presente caso, em que pese os judiciosos argumentos trazidos pelos agravantes, não vislumbro a alegada urgência da medida como condição de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. Isso porque, a determinação contida na manifestação judicial, qual seja, de emendar a inicial para se adequar a causa de pedir e o pedido, já foi atendida pela parte autora, sendo essa emenda perfeitamente possível, consoante determina o STJ, ou seja, em hipóteses excepcionais, objetivando atender os princípios da instrumentalidade as formas, da celeridade, da economia e da efetividade processual. Nos presentes autos, a causa de pedir se manteve intacta, e, como desdobramento lógico da pretensão incluída na exordial, o pedido foi adequado sem que houvesse evidente alteração substancial. Assim, adequar não significa alterar o pedido. Como se sabe, o Novo Código de Processo Civil prioriza o intuito de se conservar ao máximo a relação jurídica processual, no próprio bojo do processo, evitando-se a extinção prematura da lide, sem resolução de mérito. Isso apenas acarretaria, no presente caso, uma nova ação, com novo pagamento de custas, na contramão do que preconiza a nova ordem jurídica processual e a primazia do julgamento de mérito. Portanto, a orientação que veda a emenda à petição inicial após a apresentação da contestação restringe-se aos casos que ensejam a alteração da causa de pedir ou pedido, devendo, nas demais hipóteses, ser realizada a diligência em homenagem aos princípios da economia processual e das instrumentalidades das formas. Esse é o entendimento do STJ, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CPC, ART.282. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, recurso cabível para modificar a decisão singular que deu provimento ao recurso especial. 2. Não configura violação ao art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 3. A orientação que veda a emenda à petição inicial após a apresentação da contestação restringe-se aos casos que ensejam a alteração da causa de pedir ou pedido, devendo, nas demais hipóteses, ser realizada a diligência em homenagem aos princípios da economia processual e das instrumentalidades das formas. Precedentes. (EDcl no AREsp 298431 / DF EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0040925-6, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/06/2014, QUARTA TURMA”. (grifo nosso). Em hipóteses semelhantes, assim decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA. DESNECESSIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada a presença de irregularidades, deve-se oportunizar a emenda à Petição Inicial, com o escopo de sanar eventuais vícios, antes de ser proferida Sentença de indeferimento da Exordial. 2. Diante dos Princípios da Instrumentalidade das Formas, da Celeridade, da Economia, da Efetividade e da Primazia no Julgamento do Mérito, admite-se a emenda da Petição Inicial, inclusive, após a apresentação da Contestação, desde que não importe em alteração do pedido ou da causa de pedir.” (8a Turma Cível, 0017232-65.2014.8.07.0001, rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe 25/10/2018)”. Além do mais, basta-se oportunizar novamente o contraditório e conceder prazo para a manifestação das partes, evitando-se, assim, a ocorrência de nulidade. Não se deve olvidar que, em respeito ao princípio da causalidade, quem deu causa à ação será condenado em custas e honorários advocatícios. Portanto, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator